Tribunal: STF
Processo: ARE 1452235
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVOS INTERNOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ENGENHEIROS. ATIVIDADES DESEMPENHADAS NAS MESMAS CONDIÇÕES. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE ISONOMIA DE VENCIMENTO. DISTINÇÃO QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. PRINCÍPIO DA IGUALDADE DE REMUNERAÇÃO PARA IGUAL TRABALHO. MATÉRIA DECIDIDA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS DESTA CORTE. NORMA CONSAGRADA NO PACTO INTERNACIONAL DOS DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAISE CULTURAIS DO QUAL O BRASIL É SIGNATÁRIO. TRATADO INTERNACIONAL QUE TRATA SOBRE DIREITOS HUMANOS. AUSÊNCIA DE OFENSA AO VERBETE DA SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO STF. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO. DESPROVIMENTO DOS AGRAVOS. - Observando-se que o polo insurgente não apresenta nenhuma argumentação apta a modificar o posicionamento anteriormente firmado, é de se concluir pela integral manutenção da decisão singular atacada, não restando, por conseguinte, outro caminho, senão o de desprovimento dos agravos internos”  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 7º, IV; e 37, XIII, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a impossibilidade de vinculação de remuneração a múltiplos do salário mínimo, sob pena de ofensa ao teor da Súmula Vinculante nº 4.



    Alega-se, ainda, que o Tribunal de origem realizou a equiparação remuneratória entre servidores públicos, em ofensa à Súmula Vinculante nº 37.



    Argumenta-se que, já que os servidores estatutários são regidos pelas leis editadas pela Administração, e os empregados públicos celetistas são regulados pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), é expressamente proibida a aplicação de normas de um regime a outro, sob pena de violação ao princípio da legalidade (eDOC 24 – ID: 657ffae5, p. 14).



    Aduz-se que o que pretende a parte recorrida, sob o frágil argumento da isonomia, é justamente obter, por via transversa, os mesmos benefícios remuneratórios que os Engenheiros CELETISTAS obtiveram nos autos do processo trabalhista nº 00864.1985.002.13.001 (eDOC 24 – ID: 657ffae5, p. 16).



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que o recorrente é servidor público celetista, fazendo jus ao piso salarial dos engenheiros estatutários. Registrou ainda que, no caso, não se trata de concessão de aumento com base no princípio da isonomia, mas sim em aplicação dos estritos termos da Lei Estadual nº 8.428/2007. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Avançando na análise da insurgência, não vislumbro razões para reconsiderar o decisum hostilizado, porquanto em consonância com o entendimento firmado por este Tribunal, devendo ser mantido o entendimento ora impugnado. 



    Assim, pertinente proceder à transcrição de excerto da fundamentação da decisão monocrática ora agravada, a qual, por si só, se mostra bastante à desconstituição das razões trazidas pelo polo recorrente, nos termos do que fazem prova os excertos do julgado agravado, in verbis: 



    “Consta dos autos que os autores/apelados ingressaram com a presente demanda, assegurando que, em 1985, um grupo de servidores ajuizaram demanda trabalhista, objetivando a aplicação do salário profissional previsto para a categoria, estabelecido na Lei Federal nº 4.950-A/66. 



    O mencionado diploma legal previa remuneração de 06 (seis) salários mínimos para quem trabalha 06 (seis) horas por dia e 8,5 (oito vírgula cinco) salários mínimos para jornada de trabalho de 08 (oito) horas por dia. A demanda trabalhista (Processo nº 00864.1985.002.13.00-1) extinguiu o feito quanto aos servidores estatutários e prosseguiu seu curso quanto aos celetistas, de modo que, após alguns anos em tramitação, houve acordo firmado entre as partes, no qual os demandantes obtiveram acréscimo remuneratório de 157,36%, além de serem beneficiados pelo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores Civis de Nível Superior da Área Tecnológica SAT-1900 da Administração Direta do Poder Executivo do Estado da Paraíba (Lei nº 8.428/07). Sustentam que em relação aos demais servidores, “incluídos no mesmo plano de cargo, carreira e remuneração, não fora concedido nenhum reajuste, mesmo estando na mesma categoria, com os mesmos cargos e funções e regidos pelo mesmo estatuto jurídico.” 



    Acerca do tema, aportaram neste Egrégio Tribunal de Justiça vários recursos sobre a matéria. Assim, diante do risco de existirem decisões conflitantes entre os órgãos fracionários desta Corte, foi acolhido o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR), apresentado pelo Des. Leandro dos Santos, processo nº 00014620820178150000, julgado pelo Tribunal Pleno em 09/05/2018 (...)



    Vale ressaltar que o julgamento do IRDR vincula o relator em processo de demanda idêntica, como no presente caso. Não se trata, portanto, de uma faculdade, pois o referido decisum configura-se como um precedente obrigatório a ser seguido, consoante determina o art. 985 do CPC.



    (...)



    A partir de uma análise dos supramencionados dispositivos, percebe-se que a própria lei que rege os servidores considera todos sob os auspícios de um único regime jurídico, qual seja, o estatutário. 



    No caso específico destes autos, a sentença constatou que a disparidade salarial não encontra mais fundamento na diferenciação de classes funcionais (celetistas e estatutários), uma vez que todos os servidores, agora, estão sob a égide de uma única lei, que prevê a isonomia salarial entre os colaboradores que estejam na mesma categoria funcional. 



    Logo, é inequívoco que o ente estatal vem concedendo tratamento desigual a situações iguais, visto que não há argumentos razoáveis que possam elidir o flagrante estado de disparidade salarial para a mesma categoria de servidores públicos. 



    Deste modo, ante o fato de que o direito perseguido nestes autos, repita-se, já restou decidido no IRDR nº 0001462-08.2017.815.0000, e, considerando que os Apelados/Autores possuem as mesmas formações técnicas, desempenhando o seu labor nas mesmas condições, porém percebendo remunerações distintas, é de se concluir, definitivamente, que agiu com acerto a sentença ao julgar o pedido procedente.



    Cumpre observar ser inaplicável ao caso a Súmula Vinculante nº 37, do STF, já que restou decidido no julgamento do IRDR. O Des. Leandro dos Santos decidiu da seguinte forma: “Não se verifica ofensa direta ao enunciado da Súmula Vinculante n.º 37, na hipótese dos autos, uma vez que não se faz concessão de aumento salarial pelo Poder Judiciário, mas, tão somente, o cumprimento da aplicação da Lei estadual nº 8.428/2007, de forma uniforme a todos os servidores integrantes da mesma categoria.”



    Dessa forma, o Judiciário não está concedendo aumento salarial, mas apenas determinando a aplicação da Lei Estadual n.º 8.428/2007 uniformemente a todos os servidores da mesma classe funcional” (eDOC 22 – ID: fbb99cc8)  



    Verifica-se que o acórdão recorrido está em desacordo com a jurisprudência desta Corte, que veda a concessão de aumento salário com fundamento no princípio da isonomia, nos moldes da Súmula Vinculante nº 37.



    Isso porque o presente processo foi movido por engenheiros celetistas com o objetivo de pleitear os reajustes conferidos aos engenheiros estatutários. O fundamento para tanto reside em um suposto direito à equiparação entre as carreiras (celetistas e estatutários) que, na visão do recorrido, teria sido assegurada no bojo da ação trabalhista nº 00864.1985.002.13.001, em que fora celebrado acordo com a categoria profissional a fim de determinar a equiparação mencionada. A respeito, confira-se o seguinte trecho da sentença confirmada pelo Tribunal, que bem esclarece sobre os pontos descritos acima:



    “No ano de 1985, um grupo de engenheiros ingressou com uma demanda judicial perante a Justiça do Trabalho, tombada sob o nº 00864.1985.002.13.00-1, “objetivando a aplicação do salário profissional, previsto para a cobrança estabelecido na Lei Federal nº 4.950-A/66”. 



    Relata que dentre os promoventes, 64 eram celetistas e 380 estatutários, de modo que os últimos foram excluídos da demanda, em razão da incompetência da Justiça Trabalhista. 



    Afirmam que em 2007 foi editada a Lei Estadual de nº 8.428/07, por meio da qual restou instituído o “Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Servidores Civis de Nível superior da Área Tecnológica SAT-1900 da Administração Direta do Poder Executivo do Estado da Paraíba”, estabelecendo norma aplicável aos ocupantes dos cargos de ENGENHEIRO, ENGENHEIROAGRÔNOMO, ARQUITETO, TECNÓLOGO EM COOPERATIVISMO, GEÓLOGO, QUÍMICO, ZOOTECNISTA E GEOGRÁFO. 



    Narra que a demanda judicial supracitada chegou ao fim mediante acordo proposto pelo Estado da Paraíba, no qual restou ajustado que os demandantes, frise-se, à época regidos pelo regime celetista, foram incluídos no plano de cargo, carreira e remuneração dos engenheiros, tornando-os regidos pelo regime estatutário, além de acréscimo salarial de 157, 36%.



    Sustentam que em relação aos demais servidores, “incluídos no mesmo plano de cargo, carreira e remuneração, não fora concedido nenhum reajuste, mesmo estando na mesma categoria, com os mesmos cargos e funções e regidos pelo mesmo estatuto jurídico. ”



    Diante do exposto, requereu a procedência da ação a fim de que fosse determinado aos promovidos, a implantação dos percentuais de acréscimo concedido aos demais servidores, bem como o pagamento das parcelas pretéritas pagas a menor. 



    (...)



    Para elucidar o litígio que se opera no caso vertente, é necessário compreender o pedido da demanda trabalhista nº 00864.1985.002.13.00-1, bem como os termos do acordo homologado. 



    Em síntese, a pretensão material deduzida em juízo era a aplicação da Lei Federal nº4.950-A/66, sob o argumento de que o Estado da Paraíba, ora promovido, não observava o disposto na norma supracitada quando da remuneração dos promoventes. 



    Pontuo, que a Lei Federal nº 4.950-A/66 regulamentava a “remuneração de profissionais diplomados em Engenharia, química, arquitetura, agronomia e veterinária”, fixada com base no salário-mínimo.



    (...)



    Com base no exposto, considerando que o promovente da presente demanda é engenheiro aposentado, nota-se, que a diferença remuneratória surge a partir do referido acordo, uma vez que em relação aos demais servidores, não fora concedido nenhum reajuste. 



    Pois bem, sabe-se que a igualdade é um direito fundamental prescrito no art. 5º, caput, e inciso I, da Constituição Federal. O referido princípio determina tratamento igual aos iguais e, tratamento desigual aos desiguais, observando-se a medida de desigualdade destes. Isto posto, resta evidente que “o princípio da igualdade não veda o tratamento discriminatório entre indivíduos, quando há razoabilidade para a discriminação” (PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Direito Constitucional Descomplicado. 14ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 123). 



    Não obstante o caso em apreço versar acerca de isonomia remuneratória de servidores públicos, frise-se que não se trata de estender vantagem concedida à categoria “A” para a categoria “B”, posto que, conforme se observa nos autos, há completa similitude entre os cargos exercidos, identidade absoluta de atribuições e responsabilidades, além do serviço ser prestado a um mesmo órgão e os servidores lotados na mesma secretaria.



    (...)



    Posta dessa maneira a questão, não há que se falar em violação da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, tampouco se trata de aumento de remuneração de servidor público por decisão do Poder Judiciário, explica-se: ( ) não I se trata de aumento de salário com base em outro cargo do mesmo ente público, o que seria contrário ao verbete sumular acima apontado, ( ) II também não se busca equiparação salarial tendo como paradigma outro cargo do serviço público de ente diferente, oque encontra vedação nos artigos 37, X, 61, § 1 e 169 da CRFB/88. 



    Ora, o acordo proposto pelo promovido nos autos da ação trabalhista nº00864.1985.002.13.00-1 - reitera-se que se trata de sentença homologatória, portanto, que contou expressamente com a aquiescência do Estado da Paraíba, ora promovido – criou disparidade remuneratória entre os servidores, posto que foi implantado piso salarial de 8,5 salários-mínimos vigentes à época da sentença, apenas para os servidores restantes na demanda trabalhista, enquanto os demais, inclusive, os excluídos da ação trabalhista por força do regime estatutário, não foram contemplados com o referido benefício, não obstante comprovarem as mesmas condições, além de inseridos no mesmo plano de carreira e salários. 



    Cumpre salientar que o referido aumento foi acordado indiscriminadamente para todos os servidores remanescentes da demanda trabalhista, ou seja, não houve qualquer distinção com fundamento em classes (a, b ...) ou em níveis de referência (I, II ...). Tais critérios foram estabelecidos pela Lei Estadual nº 8.428/2007, e apesar de aplicável aos servidores beneficiados pelo acordo, somente foi empregado, após implantação do piso salarial de 8,5 salários” (eDOC 12 - ID: 6b313675)



    Logo, apesar de o Tribunal de origem empenhar-se em fundamentar a razão pela qual o caso dos autos não implica na aplicação do princípio da isonomia, verifica-se que a pretenção de igualar os benefícios concedidos aos engenheiros celetistas com os recebidos pelos engenheiros estatutários é o fundamento para a procedência do pedido formulado na inicial, tratando-se de verdadeira hipótese de aplicação do princípio da isonomia para concessão de aumento salarial, conduta vedada pela jurisprudência desta Corte, conforme devidamente consubstanciada na Súmula Vinculante nº 37.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PLEITO DE EQUIPARAÇÃO REMUNERATÓRIA. ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1º, CAPUT, 2º, 40, §§ 2º E 8º, 51, IV, 52, XIII, 93, IX, E 97 DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 2. Na esteira da Súmula Vinculante 37 desta Suprema Corte, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1413363 AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 06.06.2023 - grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTENTE JUDICIÁRIO E ASSISTENTE JURÍDICO. EQUIPARAÇÃO DOS VENCIMENTOS COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. APELO EXTREMO INTERPOSTO PELO ESTADO DE SAO PAULO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia, entendimento cristalizado na Súmula 339 do STF e reproduzido na Súmula Vinculante 37. 2. A Corte de origem, ao equiparar a remuneração de Assistente Judiciário, criado pela Lei Complementar nº. 1.172/2012, com o cargo de Assistente Jurídico, disciplinado pela Lei Complementar nº. 1.111/2010, desrespeitou o disposto na Súmula Vinculante nº 37. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE 1308154 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2021 - grifo nosso)  



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão do Tribunal de origem e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente